Tribunal: CARF
Processo: 10675.003467/2004-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO EM MERCADORIA.
A bonificação em mercadoria recebida de fornecedor não constitui receita, porém redução do custo unitário dos estoques adquiridos.
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART. 3o DA LEI No 9.718/98
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98, pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS, abrange as produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA Lei no 9.718/98
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS das receitas financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do RE no 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF), as decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos.
AJUSTES MONETÁRIOS. IMPACTOS NOS PREÇOS DE COMPRA E VENDA
O valor efetivamente pago pelo cliente, calculado com base na cotação da saca do café vigente na data do pagamento da fatura, é o que deve ser computado na base de cálculo da COFINS, determinada sob o regime de caixa.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.003467/2004-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.849 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
NATIVA AGRONEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
BONIFICAÇÃO
EM
MERCADORIA.
A bonificação em mercadoria recebida de fornecedor não constitui receita,
porém redução do custo unitário dos estoques adquiridos.
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART.
3o DA LEI No 9.718/98
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98, pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS,
abrange as produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o
DA Lei no 9.718/98
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS
das receitas financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do
RE no 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida.
Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF),
as decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral “deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos”.
AJUSTES MONETÁRIOS. IMPACTOS NOS PREÇOS DE COMPRA E
VENDA
O valor efetivamente pago pelo cliente, calculado com base na cotação da saca
do café vigente na data do pagamento da fatura, é o que deve ser computado na
base de cálculo da COFINS, determinada sob o regime de caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos de ofício da COFINS sobre
bonificações de vendas, receitas de propaganda e publicidade, receitas de aplicação financeira e
registros na conta “clientes” cuja contrapartida foi lançada na conta “ajuste monetário”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.003467/2004-64
Fl. 3540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Vencidos os conselheiros Liziane Angelotti Meira e Winderley Morais Pereira, que votaram por
manter o lançamento para as bonificações de fornecedores e receitas de propaganda e
publicidade.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do auto de infração de fls. 05/13, lavrado no âmbito
da Delegacia da Receita Federal de Uberlândia/MG, por meio do qual está sendo
exigido da interessada acima identificada, a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, no valor de R$ 62.023,93, acrescido de multa de 75% e
juros de mora calculados até 31/08/2004. O total do crédito tributário constituído
perfaz o valor de R$ 135.316,18, conforme demonstrativo de fl. 04.
A presente autuação decorreu da apuração de infrações referentes ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, objeto do processo 10675.003470/2004-88, derivando-se
integralmente dos fatos nele apurados. Abaixo resume-se o descrito no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 14/15, de mesmo teor do que consta no processo de IRPJ:
- a auditoria abrangeu o período de apuração de janeiro de 2000 a março de
2004;
- o contribuinte apurou a base de cálculo do imposto de renda, com base no
Lucro Presumido, adotando para isto o regime de caixa, durante os anos-calendário de
2000 a 2002, conforme resposta apresentada;
- a partir do ano-calendário de 2003 a empresa passou a adotar a tributação do
imposto de renda com base no Lucro Real;
- a empresa iniciou suas atividades em 06/06/2000;
- atendendo aos quesitos constantes do Termo de Inicio de Ação Fiscal, fls.
59/62 e do Termo de Intimação Fiscal, fl. 68, o contribuinte apresentou os
demonstrativos da base de cálculo da COFINS ao período objeto da auditoria, fls.
63/64;
- confrontando-se os valores constantes dos demonstrativos com aqueles
constantes dos assentamentos contábeis, a Fiscalização constatou divergências quanto
ao total do valor de receitas a serem consideradas na base de cálculo das contribuições
e do IRPJ;
- para chegar a esta conclusão a Fiscalização montou as planilhas
RECEITAS/ADIÇÕES, de fls. 16, 40 e 47, respectivamente para os anos de 2.000,
2001 e 2002, contendo a relação das contas consideradas com os respectivos valores
mensais;
Fl. 3541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

- para as contas que o razão continha elementos que não permitissem a
identificação do valor lançado na planilha a Fiscalização montou planilhas auxiliares
relacionando os lançamentos considerados, fls. 17/39 (2001) e 41/54 (2002);
- para as contas 2.1.1.07.xxxxx (Adiantamento Vendas - xxxxxxx), foram
considerados apenas os lançamentos que tiveram como contrapartida as contas
"Caixa" ou "Bancos", tendo em vista que a empresa adotou o regime de caixa, na
apuração da base de calculo dos tributos;
- nas vendas a prazo os valores foram considerados na data da liquidação das
faturas;
- em 31/12/2002 foi lançado o saldo da conta de clientes, devido à alteração do
regime de tributação adotado pelo contribuinte para Lucro Real;
- na planilha "RECEITAS DO ANO-CALENDÁRIO 2002" foi considerado no
mês de dezembro de 2002 e lançado na linha correspondente as contas 1.1.2.01 .XXX
(Duplicatas a Receber), o valor informado pelo contribuinte no "DEMONSTRATIVO
DA BASE DE CALCULO DE TRIBUTOS - MATRIZ E FILIAIS", na coluna
"ADIANT. CLIENTES", no montante de R$ 8.361.008,33, fls. 48 e 69;
- a Fiscalização confrontou os valores apurados com os valores constantes das
DCTF apresentadas e recolhimentos efetuados, sendo geradas as diversas planilhas -
DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA, uma para cada ano e
tributo, que serviram de base para lavratura dos diversos Autos de Infração (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS), fls. 56/58;
- quanto ao IRPJ foram consideradas como não sendo receitas da atividade da
empresa as receitas constantes das contas 3.1.1.03.XXXXX (Juros Ativos),
3.1.1.03MOCXX (Rendimentos s/ Aplic. Financeira) e 3.1.1.03.XXXXX (Descontos
Obtidos), 3.1.1.04.00005 (Outras Receitas), dos diversos estabelecimentos.
Inconformada, a interessada apresentou, em 25/10/2004, impugnação ao
lançamento, fls. 88/114, instruída com documentos de fls. 115/2815, onde reafirma as
razões contidas em sua impugnação referente ao processo de imposto de renda de
pessoa jurídica, alegando, em síntese, o que se segue.
Requer que o presente processo seja julgado simultaneamente com o de IRPJ,
posto ser o presente reflexo daquele.
De principio que não pode concordar com a forma como foi realizada a
fiscalização, posto que somente os livros magnéticos foram utilizados para efetuar o
lançamento fiscal, não existindo nenhum documento comprobatório do que foi
alegado.
Entende que todos os dados foram extraídos dos livros contidos nos documentos
magnéticos fornecidos pela empresa, mas que os livros razão, onde os registros estão
claros, não foram usados para esclarecer os fatos que deram origem ao lançamento.
Nesta direção, alega que a consulta aos livros, por si só, permitiria esclarecer
que não existem as irregularidades alegadas.
Em seguida passa a demonstrar as falhas nas apurações realizadas pela
fiscalização, de modo a comprovar a improcedência do auto de infração, que
reproduz-se de acordo com o que consta na impugnação.
Erro na base de cálculo
Como razão diferenciada alega erro na apuração da base de calculo relativa ao
mês de outubro/2000, onde a diferença entre a receita apurada e a receita alegada
atingiria total de R$ 18.841,22 e não R$ 94.265,67.
Fl. 3542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Alega que declarou tais receitas nas correspondentes DIPJ.
Das Bonificações
Informa que recebe de fornecedores algumas mercadorias em bonificações, um
fato costumeiro nos meios comerciais e as revendem para seus clientes. Porém a
Fiscalização considerou o recebimento dessas bonificações, ou seja, a entrada dessas
mercadorias como fato gerador de IRPJ e reflexos, o que não tem o menor fundamento
jurídico, fiscal e contábil.
Estranha o fato de não ter havido nenhuma intimação pedindo esclarecimentos,
a qual, se tivesse havido, esclareceria os fatos e não ensejaria a lavratura dos autos de
infração.
Junta por amostragem algumas notas desses recebimentos e de vendas dos
mesmos produtos.
Afirma que no caso citado somente ocorre a incidência de tributação quando
vende essas mercadorias a seus clientes e não na sua entrada como quer o fisco,
alertando também que a venda desses produtos recebidos em bonificação foi oferecida
à tributação no momento próprio, qual seja, o da venda. Acrescenta que aceitando-se o
entendimento da fiscalização estar-se-á admitindo a incidência em duplicidade, uma
vez que está sendo tributada na entrada e na saída do mesmo produto, prática
rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico.
Requer a exclusão dos valores tributados a titulo de bonificação da planilha
elaborada pelo Fisco, nos seguintes períodos: julho, setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano de 2000; fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2001; e janeiro, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro do ano de 2002.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Da Publicidade e Marketing
Sustenta que outra irregularidade na apuração fiscal foi ter se considerado como
tributáveis os recebimentos de valores relativos à participação de fornecedores ou
industriais no patrocínio de publicidade, os quais são repasses de parte das verbas
publicitárias investidas pela impugnante na mídia local.
Propugna ser muito costumeiro os fornecedores e/ou industrias ajudarem as
empresas comerciais, suas revendedoras, na divulgação dos seus produtos, e que tais
valores recebidos não constituem receita, mas tão somente ajuda nos custos de
divulgação, um rateio das despesas.
Informa que esses valores foram incluídos indevidamente na base de cálculo
para efeito de tributação nos meses de julho, agosto, outubro e novembro de 2000 e
junho de 2001 e requer a devida exclusão da autuação.
Dos Lançamentos em Duplicidade
Afirma que existem no lançamento fiscal valores que foram considerados em
duplicidade, conforme segue:
a) Lançamento em duplicidade de uma venda no valor de R$ 50.812,60.
A fiscalização considerou essa mesma receita no mês de maio de 2001 como
adiantamento de vendas e no mês de junho de 2001 como recebimento de soja em
grãos, o que se pode conferir na sua planilha de receitas/adições.
Fl. 3543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

A impugnante recebeu adiantamento de venda nos dias 02/05/01, 03/05/01,
04/05/01 e 26/05/01, nos valores respectivamente de R$ 7.700,42, R$ 6.394,90, R$
21445,08 e R$ 15.272,20, totalizando o importe de R$ 50.812,60.
Já no dia 19/06/2001, foi emitido a nota fiscal de venda desses produtos, que
levou o n° 3650. Esse lançamento foi transferido, na mesma data, para Grupo Receita
Operacionais Bruta, conta Soja em grãos, conforme se demonstra com cópias do razão
anexadas, o que levou a fiscalização a lançar essa receita também no mês de junho.
Requer a retirada da base de cálculo do lançamento do valor correspondente ao
mês de junho/01, mantendo-se apenas o do mês de maio/01, como adiantamento de
vendas.
b) Lançamento em duplicidade de uma receita no valor de R$ 20.000,00, nos
meses de junho e julho do ano de 2001.
Informa tratar-se de receita oriunda de prestação de serviço, representada pela
nota fiscal de n° 0015, emitida em favor da empresa Aventis Cropscience BR Ltda,
mas que essa mesma receita foi apurada no mês de junho, como comissões sobre
vendas, e no mês de julho, como duplicatas a receber, devendo ser retirado o primeiro
lançamento, mantendo-o na data de seu efetivo recebimento.
Junta cópias do razão para comprovar suas alegações.
Das Aplicações Financeiras
Contesta a inclusão das receitas auferidas de aplicações financeiras como
complemento da base de cálculo do IRPJ.
Alega que as receitas financeiras são tributadas na fonte, inclusive com retenção
do IRRF pelas Instituições Financeiras, não podendo assim serem novamente
tributadas, sob pena de serem tributadas em duplicidade.
Requer que os valores retidos sejam compensados com os levantados pela
Fiscalização.
Dos Lucros e Dividendos
Opõe-se à tributação da receita referente ao lucro recebido da empresa Nativa
Agronegócios Rep. Patos de Minas Ltda, da qual é sócia, nos meses de janeiro a
agosto de 2002, posto ser optante pelo lucro presumido, modalidade na qual a
distribuição de lucros é isenta, sendo, pois ilegal a sua tributação.
Junta cópia do razão e requer a exclusão de tais valores da base de calculo do
lançamento.
Do Ajuste Monetário
Tratando-se de operação com características próprias reproduzo literalmente
parte da impugnação:
"A impugnante tem como forma de comercialização, na compra a prazo, com a
empresa Aventis Cropscience Brasil Ltda, uma forma particular de ajuste de prep.
A empresa impugnante compra do fornecedor mencionado, determinada
quantidade de produtos agrícolas, ao prego do dia convertido em quantidades de sacas
de café.
Da mesma forma a impugnante vende os mesmos produtos na sistemática da
aquisição, ou seja, em quantidade de sacas de café. Tal comportamento, ou seja,
procedimento comercial é sempre acordado com o fornecedor já mencionado. Por isso
todos os contratos de vendas, nessa sistemática, são remetidos, avaliados e aceitos
pelo fornecedor.
Fl. 3544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

O cliente, quando do vencimento da duplicata, paga em moeda corrente, o valor
referente à quantidade de sacas de café, considerando o preço da saca no dia do
pagamento.
A impugnante, simultaneamente, remete o numerário ao fornecedor como
pagamento de sua compra, ajustada ao valor da saca de café.
Assim, o ajuste no preço e no pagamento é totalmente transferido do fornecedor
ao cliente produtor.
A empresa procede dessa forma porque o risco de oscilação do preço é do
fornecedor, e a impugnante, considerando o seu capital de giro, não poderia adotar tal
sistemática.
Dessa forma, a empresa impugnante contabiliza esta diferença, pagamentos a
maior ou menor, conforme a variação da bolsa de café, utilizando a conta ajuste
monetário.
Quando da compra da mercadoria o valor contabilizado é o valor da transação,
qual seja, o valor da nota fiscal de compra a prazo.
Quando vende a mercadoria, da mesma forma, registra os fatos, a venda aprazo,
pelo preço da mercadoria no dia da transação.
A garantia do valor do pagamento é um contrato ajustado em quantidade de
sacas de café. Este contrato é repassado e aceito pelo fornecedor.
Quando do recebimento da duplicata é dado baixa na conta de cliente pela
totalidade da venda, ainda que tenha recebido valor a menor, uma vez que quitou a
totalidade do débito por força de um contrato. O valor efetivamente recebido é
registrado na conta "cliente". Em seguida, a diferença, por ventura existente, é
registrada na mesma conta "cliente" tendo como contrapartida a conta transitória
denominada "ajuste monetário". De forma diferente a contabilidade estaria incorreta e
não refletiria a realidade dos fatos. Da mesma forma, quando do pagamento ao
fornecedor, ainda que o pagamento seja menor, tal valor será baixado na conta
fornecedor . pelo valor efetivamente pago. A diferença por ventura existente, é
registrada na mesma conta 'fornecedores" tendo como contrapartida a conta transitória
denominada "ajuste monetário".
Assim, esta conta transitória registra todos os fatos, quais sejam, os
recebimentos ou pagamentos efetivos, em razão do contrato, e as diferenças existentes
em razão da variação do preço da saca de café, zerando a conta "cliente" e a conta
“fornecedores". No caso em questão, a fiscalização considerou os lançamentos de
ajuste monetário como receita tributável, como se fossem valores recebidos, o que não
é verdade conforme explicado acima. Esse fato ocorreu nos lançamentos dos meses de
agosto de 2001 a dezembro de 2002.
Como demonstrado, não houve qualquer valor sujeito à tributação.
Toda variação de preço é diretamente repassada do cliente ao fornecedor. O
risco do negócio é tão somente do fornecedor.
O Livro razão registra correta e perfeitamente todos os fatos, cujas cópias das
contas de clientes, fornecedores e ajuste monetário juntamos na integra Vejamos um
exemplo: O primeiro contrato juntado foi assinado com o Sr. José Aparecido Naimeg
e outro, com aceite da empresa Aventis Cropscience Brasil Ltda. A impugnante
realizou venda para entrega futura com o cliente citado, no dia 20/08/2001, no valor de
R$ 62.300,00, fazendo esse lançamento no razão, pág. 407 (fl.234 — vol I).
Fl. 3545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

No dia 30/08/2002 o cliente realizou o pagamento. No entanto, como o valor
tinha sido convertido em sacas de café, na data do pagamento o seu débito foi de R$
42.923,25, valor efetivamente pago. A diferença (R$19.376,75) foi lançada pela
impugnante, na conta clientes, como ajuste monetário, valor considerado
indevidamente como tributável pela fiscalização 6,6g. 573 do razão de 2002- f1.454-
voLII- PROC. IRPJ). Esse lançamento de ajuste teve sua contrapartida na conta
"ajuste monetário" (pág. 801, fl. 116 —vol. I —PROC. IRPJ) . Os valores da conta
de ajuste monetário são transferidos simultaneamente para a conta de fornecedores.
O mesmo acontece com todos os outras operações feitas nessa sistemática.
Estamos juntando vários contratos que corroboram nossas alegações e
comprovam a não existência de irregularidade. É juntado, também a conta dos clientes
mencionados no contrato, demonstrando o valor do documento emitido, o valor e data
do pagamento e a diferença do ajuste."
Outras Irregularidades do Lançamento Destaca a existência de outras falhas na
apuração da fiscalização, que segundo entende demonstram ainda mais a fragilidade
do auto de infração.
Para reforçar a comprovação das irregularidades citadas requer a produção de
prova pericial e aponta as seguintes falhas:
a) Foi considerado, indevidamente, como receita na apuração da fiscalização,
devoluções de venda lançadas no dia 10/05/2001 e 07/08/2001, na conta duplicatas a
receber da filial de Araxci, no valor de R$ 1.080,00 e R$ 650,00 , respectivamente
(pág. 520 e 526 do razão);
b) Foi considerado indevidamente o recebimento de duplicata da empresa
Agropequente, no valor de R$ 62.049,00, lançada no dia 02/10/2001(pág. 429 do
razão). Esse valor, escriturado como recebimento foi estornado no dia 10/10/2001, em
razão de devolução de cheque (pág. 430 do razão);
c) Da mesma forma foi utilizado os recebimentos da mesma empresa
Agropequente, lançadas no razão no dia 15/10/2001 (pág. 431) , nos valores de R$
12.649,50, R$ 7.965,57 e R$ 2.712,10, os quais foram estornados no dia 17/10/2001
(pág. 432 do razão);
d) Foi utilizado sem nenhuma razão um recebimento escriturado no dia
15/10/2001, da mesma empresa Agropequente, agora na conta da filial de Ibid (pág.
504 do razão), no valor de R$ 35.591,20, uma vez que o mesmo lançamento foi
estornado no dia 17/10/2001 (pág. 505)
e) Continuando os erros, a fiscalização utiliza na sua apuração valores referentes
a três (03) devoluções de vendas, uma lançada no dia 16/10/2001 (pág. 431) e duas no
dia 17/10/2001 (vig. 432), nos valores de R$ 3.516/00, R$ 21.000,00 e 788,00,
respectivamente;
f) Foi considerado na ação fiscal receita da duplicata n° 249, no valor de R$
190/00, lançado no dia 23/10/2001. Esse valor foi estornado no mesmo dia (pág. 530 -
filial Araxci);
g) A fiscalização considerou como recebimento, incluindo na base de cálculo do
mês de outubro de 2001, uma venda a prazo, no importe de R$ 34.134,44, registrada
no dia 30/10/2001 (pág. 507 do razão) . Isto também está incorreto e deve ser excluído
da base de cálculo.
h) Foi considerado como receita e incluída na base de cálculo, devoluções de
vendas, escrituradas nos dias 05/11/01 e 07/11/01, nos valores de R$ 2.295,00 e R$
Fl. 3546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

4.000,00 (pág. 435 do razão) e lançadas no dia 20/11/01 nos valores de R$ 2.000,00 e
R$ 365,00 (pág. 438);
i) Outras duas devoluções da filial de Ibici, lançadas no dia 27/11/01 (pág. 510
do razão), nos valores de R$ 957,60 e R$ 50/40, foram incluídas na base de cálculo do
auto de infração;
j) Foram utilizadas e incluídas na apuração da receita as seguintes devoluções
de vendas: do dia 07/12/01, no valor de R$ R$ 372,00 (pág. 444 do razão); do dia
13/12/01, nos valores de R$ 501,00, R$ 150,00 e R$ 225,60 (pág. 445);do dia
14/12/01 nos valores R$ 720,00 e R$ 569/10 (pág. 445) ; do dia 19/12/01 nos valores
de R$ 4.800,00 e R$ 125,00 (págs. 446 e 447); do dia 20/12/01 no valor de R$ 700,00
(pág. 448); do dia 21/12/01 nos valores de R$ 10,00, R$ 375/00 e R$55,00 (pág. 449);
e do dia 27/12/01 no valor de R$ 205,00 (pág. 450). Outras três devoluções lançadas
na filial de Ibid., no dia 26/12/2001 (pag. 515), nos valores de R$ 131,40, R$ 42/28 e
R4 396,00. Foram muitas irregularidades na ação fiscal;
1) Foi considerado pela fiscalização, no dia 27/12/01, um adiantamento de
vendas da filial de Araxci, no valor de R$ 3.996,22. Esse lançamento foi estornado no
mesmo dia. Junta-se cópia do razão onde fica o fato foi registrado;
m) No ano calendário de 2002, a fiscalização novamente considerou como
receita tributável, devoluções de mercadoria nas seguintes datas: dia 08/01/02, no
valor de R$ 1.640,00 (p6g. 506 do razão); 01/04/02, no valor de R$ 6.400,00 (pig. 529
do razão); 02/04/02, no valor de R$ 1.116,00 (pág. 530 do razão); 02/05/02, no valor
de R$ 1.800/00 (pág. 538 do razão); 14/05/02, no valor de R$ 750/00 (pág. 542 do
razão); 24/07/02, no valor de R$ 2.000,00 (pág. 559 do razão); 12/08/02, no valor de
R$ 576,00 (pág. 565 do razão); e 30/08/02, no valor de R$ 418/00 (pág. 573 do razão).
O mesmo fato aconteceu no dia 23/10/02, na filial de Ibici, no valor de R$ 3.499,00
(pág. 686 do razão);
n) foi considerado pela fiscalização um lançamento no dia 02/10/02 (pig. 594 do
razão), no valor de R$ 13.876,95, que não é receita, mais sim uma regularização da
venda do dia 30/09/2002;
o) no 22 de novembro de 2002, a impugnante recebeu devolução de venda, já
recebida no dia 30/09/2002, pagando 13.320/00 ao Sr. Márcio Montanan, valor esse
que deduziu na receita do mês, o que não foi feito pela fiscalização, embora devesse
fazer. Junta-se cópia do razão onde consta o lançamento dessa devolução.
q) No mês de julho de 2001, no registro de duplicadas recebidas, a fiscalização
considerou sendo de R$ 4.494,50, quando o valor correto é R$ 445,00. Este fato se
deu no dia 12/07/01. Isto gerou uma diferença pró fisco de R$ 4.049,50. .16 no dia
13/07/01, que era o valor de R$ 4.494,50, a fiscalização colocou o valor de R$
6.014,50, resultando em uma diferença indevida de R$ 1.520,00.
r) Na apuração do recebimento de comissões do mê de setembro de 2001, a
fiscalização considerou em sua apuração um recebimento no valor de R$ 16.416,10
(R$ 16.670,00 menos o imposto retido na fonte), do dia 14/09/2001. Realmente esse
valor consta na conta comissões sobre vendas, cuja cópia anexamos, porém,
verificando sua contrapartida na conta duplicatas recebidas (cópia integral juntada), na
pág. 420, percebe-se que esse pagamento foi a prazo, sendo indevida sua inclusão no
levantamento.
Do pedido de perícia Requer a perícia, através da análise de todos os livros e
documentos fiscais, para elucidar os seguintes pontos:
• Se existe a duplicidade de lançamento relatadas no item 3.3;
Fl. 3547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

• Se os produtos que entraram como bonificações foram revendidos e tributados
na saída;
• Se os lançamentos denominados "ajuste monetário" da conta cliente foram
incluídos na base de calculo para efeito do lançamento fiscal e se são valores
tributados.
• Se os valores relatados no item 3.7 realmente fazem parte do lançamento
fiscal.
Nomeia perito.
No seu pedido final requer a improcedência do lançamento.”
Em 22/08/07, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação parcialmente
procedente e o Acórdão no 12-15.578 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PEDIDO DE PERÍCIA - Indefere-se o pedido de perícia quando prescindível h solução
do litígio.
LANÇAMENTO REFLEXO -Pela relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento
decorrente o que ficar decidido quanto àquele de que decorre. Havendo sido reduzido o
imposto de renda pessoa jurídica lançado, reduz-se proporcionalmente a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
LANÇAMENTOS EM DUPLICIDADE. ERROS MATERIAIS NA APURAÇÃO DA
BASE DE CALCULO.
Comprovada a existência de erros materiais na apuração da base de cálculo do tributo,
retifica-se o lançamento.
Lançamento Procedente em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, além de repisar
os argumentos que não foram acatados em primeira instância, pleiteou a decretação da nulidade
da decisão de piso, por não ter aceito o pedido de perícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 14 e 15), foi realizada
auditoria sobre as apurações de IRPJ relativas ao período de janeiro de 2000 a março de 2004.
Nos anos de 2000 a 2002, o IRPJ foi apurado com base no lucro presumido (base de cálculo
composta exclusivamente por receitas) e o cômputo fiscal das receitas ocorreu pelo regime de
caixa. Em 2003 e 2004, adotou o lucro real (lucro contábil ajustado por adições e exclusões
previstas na legislação).
Consta que citado trabalho resultou na lavratura do auto de infração de IRPJ
objeto do processo administrativo (PA) no 10675.003470/2004-88, porém também do que
originou o presente, de COFINS, ambos relativos aos anos de 2000 a 2002.
Fl. 3548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Cópias das planilhas, livros contábeis, notas fiscais e demais documentos que
deram suporte ao trabalho da fiscalização e que foram juntados pela recorrente encontram-se nos
autos.
A fiscalização comparou os itens componentes das bases de cálculo mensais
indicados nos demonstrativos preparados pela recorrente com os respectivas registros contábeis e
apurou receitas não tributadas pelo IRPJ e COFINS.
A fase administrativa do litígio de IRPJ já foi encerrada, com provimento parcial
do recurso voluntário dado pelo Acórdão no 1803-00.464, datado de 08/07/10.
Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, insculpido no art. 5o da
Constituição Federal e também no art. 2o da Lei no 9.784/99, aplicarei para solução deste PA o
que foi decidido no Acórdão no 1803-00.464, naquilo em que for aplicável, tendo em vista a
legislação, jurisprudência e doutrina referentes à COFINS.
Aprecio os argumentos na ordem e sob os títulos em que apresentados no recurso
voluntário.
“2 - DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA TENDO EM VISTA A
OCORRÊNCIA
DO
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
•
DEFESA
DO
RECORRENTE”
A DRJ negou o pedido de perícia, pois entendeu que os autos continham os
elementos necessários para a solução do litígio.
A recorrente, contudo, alega que tal negativa constituiu cerceamento do direito de
defesa e, por conseguinte, tornou nula a decisão (trechos da defesa, fls. 2.858 e 2.862):
“(. . .)
O recorrente, quando da apresentação de sua impugnação, requereu que
fosse realizada perícia para provar de forma cabal alguns de seus argumentos.
Trouxe a demonstração da verossimilhança de suas alegações por amostragem,
juntando alguns documentos, requerendo a perícia para conseguir uma prova
mais completa.
A diligência requerida é de extrema relevância, sendo a única forma de o
recorrente provar totalmente alguns pontos de sua defesa e demonstrar a
ilegalidade do lançamento. Sem tal medida fica impossibilitado de produzir
provas necessárias, o que não deixa de ser uma afronta ao principio que
assegura a todos uma ampla defesa.
O Julgador de l° Instancia nega a perícia requerida por entender que estão nos
autos todos os elementos necessários para a solução do litígio, porém julga
improcedente algumas alegações sob o argumento de que não foram produzidas
provas suficientes pelo recorrente, o que justamente se pretendia fazer com a perícia
indevidamente indeferida.
(. . .)
É necessária a diligência requerida para provar totalmente dois pontos da defesa
apresentada.
O primeiro ponto é se todos os produtos que entraram como bonificações foram
revendidos e tributados na saída. (. . .) O segundo ponto é se os lançamentos
denominados "ajuste monetário" da conta cliente foram incluídos na base de cálculo
para efeito do lançamento fiscal e se são valores tributados. (. . .)”
Fl. 3549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

É absolutamente hígida a decisão da DRJ.
Os pedidos de diligência ou perícias não constituem direito subjetivo do litigante.
De acordo com o art. 18 do Decreto no 70.235/72, poderão ser negados, caso o julgador entenda
que dispõe dos elementos necessários para a formação do juízo acerca do litígio.
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(. . .)”
Ademais, da interpretação sistemática do Decreto no 70.235/72, depreende-se que
perícias e diligências se prestam para o esclarecimento de dúvidas e não para o fim ao qual a
pleiteada se voltaria, qual seja, o de produzir provas.
Portanto, afasto a preliminar.
“3
-
DO
JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
O
PROCESSO
10675.003470/2004-88”
Conforme citado anteriormente, o PA em epígrafe já foi concluído.
“4 — DAS RAZÕES DE MÉRITO”
“4.1 - Das Bonificações”
Alega que os produtos recebidos em bonificação devem sofrer tributação somente
por ocasião da venda a clientes e não quando recebidos dos fornecedores. Do contrário, seria
tributada em duplicidade. Neste sentido, cita o Acórdão do CARF no 108-06863, de 21/02/02.
No Acórdão no 1803-00.464 (PA no 10675.003470/2004-88 sobre IRPJ calculado
com base no lucro presumido), decidiu-se que as bonificações em mercadoria não constituem
receita, porém redução de custo, pelo que não deveriam ser incluídas na base de cálculo do lucro
presumido:
“(. . .)
A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma
maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da
venda. Dessa forma, o comprador das mercadorias é beneficiado com a redução do
preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio
Este não é um resultado não operacional, uma vez que decorre das operações
mercantis de compra e venda.
Em que pese as bonificações em mercadorias serem contabilizadas como outras
receitas, elas relacionam-se com operações de aquisição de produtos de fornecedores,
equivalendo a uma recuperação de custos, uma vez que o valor dos produtos em
estoque será reduzido, ou o custo das mercadorias vendidas ficará menor em virtude
da contabilização das bonificações como outras receitas
No caso do lucro presumido, o art. 53 da Lei if 9.430/1996 assim dispõe:
"Art. .53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,
inclusive em perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao
lucro presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se
o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual
tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se
Fl. 3550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base
no lucro presumido ou arbitrado."
De acordo com o dispositivo legal retro transcrito, não devem ser adicionados à
base de cálculo os valores dos custos ou despesas, se eles se referem a períodos no
qual o contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido Há precedentes do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes que afirmam
que os valores das bonificações recebidas em mercadorias não integram a base de
cálculo do IRPJ devido com base no lucro presumido, in verbis:
RECEITA TRIBUTÁVEL. LUCRO PRESUMIDO - O valor de bonificação em
mercadoria recebida pela pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido não
constitui base de cálculo do imposto de renda devido (Acórdão n° 108-08839,
em 24,05.2006 e Acórdão n° 108-08,903 em 22 06 2006)
A recorrente anexou aos autos cópias de notas fiscais relativas a mercadorias
recebidas em bonificação e também diversas notas fiscais de vendas.
A Delegacia de Julgamento afirmou que os documentos anexados demonstram a
entrada de mercadorias recebidas em bonificação em determinado momento, e vendas
em um momento posterior, mas não que tais vendas se refiram aos mesmos produtos
recebidos em bonificação.
Contrariamente ao alegado na decisão recorrida, não é necessário demonstrar
que as vendas se referiram aos mesmos produtos recebidos em bonificação. Tal fato é
irrelevante, pois a tributação das bonificações independe das vendas das mercadorias.
São dois fatos geradores distintos: auferir renda com a venda de mercadorias e auferir
renda com o recebimento de bonificações.
Como
já salientado
anteriormente,
no
caso
das
bonificações, por
caracterizarem-se como recuperação de custos, seu valor não deve ser computado na
base de cálculo do lucro presumido.
As cópias de notas fiscais de entrada e de venda de mercadorias demonstram
que as mercadorias recebidas em bonificação referiam-se a períodos no qual a
contribuinte era tributada com base no lucro presumido. Note-se que desde o início de
suas atividades a contribuinte optou pelo lucro presumido, apenas modificando tal
opção a partir do ano calendário de 2003.
Por conseguinte, devem ser excluídos da tributação os valores relativos às
bonificações, conforme tabela abaixo:
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Concordo com a decisão acima.
A operação de recebimento de bonificações em mercadorias não tem valor
comercial, não produz aumento do valor monetário do patrimônio e, por conseguinte, não se
constitui ingresso de receita.
Há sim aumento do número de produtos em estoque e redução do custo unitário.
Pouco importa se for remetida pelo fornecedor em momento posterior ao da compra que originou
a bonificação, pois este não altera sua natureza e tampouco o impacto patrimonial.
E em nada muda a conclusão o fato de terem sido incorretamente registradas na
conta “outras receitas”.
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Isto posto, se não é receita, não sofre incidência da COFINS, cuja base de cálculo
é a receita bruta (art. 3o da Lei no 9.718/98).
Assim, dou provimento aos argumentos.
“4.2 - Da Publicidade e Marketing”
A recorrente assim descreve a operação (fl. 2.867 e 2.868):
“Outra irregularidade na apuração fiscal foi ter considerado como tributável os
recebimentos de valores relativos à participação de fornecedores ou industriais no
patrocínio de publicidade. São repasses de parte das verbas publicitárias investidas
pela recorrente na mídia local. É comum, muito costumeiro mesmo, os fornecedores e
ou industriais ajudarem as empresas comerciais, suas revendedoras, na divulgação dos
seus produtos. Isto não é receita. É tão somente ajuda nos custos de divulgação, um
rateio das despesas.
(. . .)
O simples recebimento de patrocínio de alguns fornecedores, para ajudar a
custear gastos com publicidade não podem ser considerados como receita passível de
tributação. Não se trata de rendimento ou faturamento da empresa, mas apenas uma
diminuição de custo, um ressarcimento de uma despesa de publicidade.
Está bem claro no livro razão, cuja cópia está anexada ao processo, ser o
recebimento, erroneamente considerado como receita tributável, um mero
ressarcimento de despesas, e, por lógica fiscal e comercial e justiça, devem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento fiscal.”
O Acórdão no 1803-00.464 (PA no 10675.003470/2004-88 sobre IRPJ calculado
com base no lucro presumido) assim enfrentou a questão:
“Aduz a recorrente que o simples recebimento de patrocínio de fornecedores,
para ajudar a custear gastos com publicidade não podem ser considerados como
receita passível de tributação. Anexa como prova cópia do Livro Razão em que foram
registrados os valores recebidos como patrocínio de várias de suas fornecedoras (fls.
980).
O art. 25 da Lei n° 9.4.30/1996 determina o acréscimo à base de cálculo do
lucro presumido dos valores das demais receitas auferidas pelo contribuinte, in verbis:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
(. . .)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações .financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei,
auferidos naquele mesmo período.
A recorrente contabilizou como outras receitas os valores recebidos a título de
publicidade e marketing.
Em tese poderíamos considerar que despesas com publicidade e marketing,
reembolsadas pelos fornecedores corresponderiam a valores recuperados, nos termos
do art. 53 da Lei n° 9.430/1996.
No presente caso, não constam nos autos elementos que demonstrem que os
valores contabilizados como outras receitas foram efetivamente reembolsados, tais
como cópia de contrato com os fornecedores prevendo o reembolso das despesas e
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

comprovantes dos dispêndios com publicidade no montante das receitas
contabilizadas.
Logo, não há como acolher a argumentação da recorrente, devendo ser mantida
a adição dos valores contabilizados como "Outras receitas - propaganda e
marketing".”
Concordo com o Acórdão no 1803-00.464, quando não acata o argumento de que
se tratava de reembolso de despesas, por falta de comprovação.
Obtém-se reembolso daquilo que é despendido por conta de terceiros. Nesta
circunstância, a saída de recursos não constitui uma despesa e sim um ativo (conta a receber). E a
entrada, em data posterior, não será uma receita, porém “reembolso”, que deve ser lançada a
crédito do ativo (conta a receber).
No caso em discussão, houve registros contábeis de despesas (propaganda e
marketing) e receitas (outras receitas, que a recorrente alega ser reembolso). E não foi
apresentado contrato que determinasse o rateio das despesas, comprovando que, em parte,
haviam sido desembolsadas em benefício de terceiros e, por isto, seriam posteriormente
recuperadas.
Saliento que apenas o fato de terem sido registradas despesas e receitas não
determina que não se tratava de reembolso. Ocorre que a recorrente não comprovou sua
alegação.
Entretanto, a conclusão para o IRPJ incidente sobre o lucro presumido não pode
ser aplicada à COFINS, sem uma análise mais detalhada da legislação que rege esta
contribuição.
Com efeito, a base de cálculo do lucro presumido correspondia a um percentual da
receita bruta, ao qual somava-se as demais receitas, exceto as financeiras que tivessem sofrido
tributação na fonte. E não há informação nos autos se, para fins de determinação do lucro
presumido, foi classificada como integrante da receita bruta ou como demais receitas.
A decisão recorrida, por seu turno, considerou que as receitas em discussão
integravam a receita bruta, adotando o entendimento da Solução de Consulta n°15/04, cuja
ementa é a seguinte:
"Base de Cálculo. Receitas de Vendas. Ressarcimento de Custos ou Despesas.
As receitas auferidas pelas pessoas jurídicas diretamente da empresa fornecedora de
bens, a titulo de ressarcimento de despesas financeiras ou custos dos produtos vendidos
ou entregues, em circunstâncias especiais de promoção, decorrentes de acordo
comercial, compõe a receita bruta de vendas e integra a base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da Cofins, na forma da legislação em vigor."
Para fins de incidência da COFINS, temos de verificar se tal receita inclui-se no
conceito de receita bruta do art. 3o Lei no 9.718/98, o qual, por sua vez, remete-se ao art. 12 do
Decreto-lei no 1.598/77:
Lei no 9.718/98
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
(. . .)”
Decreto-lei no 1.598/77 (redação vigente nos anos de 200 a 2002)
Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

“Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
(. . .)”

Na sessão do julgamento do RE 346.084/PR (fls. 1.253 e 1.254), em que foi
declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, o Ministro César Peluso
expressou o entendimento de que receita bruta é a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades típicas da empresa.
“(. . . )
Quanto ao caput do art. 3°, julgo-o constitucional, para lhe dar interpretação conforme a
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE n° 150755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de
"receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços", adotado pela
legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais.”
(...)”
E manifestou idêntico posicionamento, quando do julgamento do AgR - RE
371.258:
AgR - RE 371.258
“RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais” (g.n.)
Sigo a linha do Ministro César Peluso, isto é, de que receita bruta é a receita
derivada da atividade típica, não restrita à venda de bens ou serviços.
No caso em tela, a recuperação de despesas com propaganda e marketing foi
contabilizada como “outras receitas” e não há qualquer informação de que as atividades de
propaganda e marketing integrassem o rol de atividades típicas da recorrente.
Com efeito, de acordo com a cópia do contrato social que se encontra nos autos
(fls. 73), a recorrente atuava no “Comércio de Adubos, sementes insumos, fertilizantes,
defensivos agrícolas, produtos veterinários, produtos agropecuários, máquinas agrícolas,
irrigação com seus equipamentos, representação por conta .própria e de terceiros dos mesmos
produtos e exploração das atividades rurais, agrícola e pecuária.”
Reitero que a decisão recorrida concluiu pela incidência da COFINS
exclusivamente com base na Solução de Consulta no 15/04, que, por seu turno, manifestou
interpretação sobre a legislação da COFINS.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove que tal tipo de receita
derivasse de operação ligada à sua atividade típica – de acordo com o art. 9o do Decreto no
70.235/72, o auto de infração deve ser instruído com todos os elementos de prova necessários à
comprovação do ilícito – dou provimento aos argumentos, para excluir da tributação pela
COFINS as receitas derivadas da participação de fornecedores nos gastos com publicidade e
marketing.
“4.3 - Das Aplicações Financeiras”
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Foram trazidos argumentos cujo objetivo era o de excluir as receitas financeiras
da base de cálculo do IRPJ. Nada foi mencionado a respeito tributação pela COFINS.
A tributação pela COFINS das receitas financeiras auferidas nos anos de 2000 a
2002 foi capitulada no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que foi declarado inconstitucional pelo
STF, em sede do RE no 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida.
De acordo com o caput do art. 50 da Lei no 9.784/99, “Os atos administrativos
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos (. . .)”. Assim, o
fundamento jurídico constitui elemento essencial, cuja ausência ou incorreção causam nulidade
do ato.
Assim sendo, considero o fundamento jurídico do auto de infração matéria de
ordem pública, podendo ser deliberada de ofício pelo julgador, quando não for suscitada pela
recorrente, tal ocorreu no caso em discussão.
Portanto, trato da inclusão ou não da receita de aplicações financeiras na base de
cálculo da COFINS.
E, por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF),
que dispõe que as decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral “deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos”, voto por cancelar o lançamento
de COFINS sobre as receitas financeiras.
“4.4 - Do Ajuste Monetário”
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, nos anos de 2000 a 2002, o
cômputo fiscal das receitas foi efetuado com base no regime de caixa, conforme art. 20 da MP no
2.158-35/01:
Art.20.As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro
presumido somente poderão adotar o regime de caixa, para fins da incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, na hipótese de adotar o mesmo critério em
relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas e da CSLL.
Então, regra geral, a fiscalização adicionou às bases de cálculo as receitas de
venda, quando do recebimento.
Ocorre que também incluiu lançamentos na conta “clientes”, cujo histórico
indicava: “ajuste monetário”.
A recorrente se insurgiu contra a tributação dos valores correspondentes, com os
seguintes argumentos (fls. 2.869 a 2.875):
“A recorrente tem como método de comercialização, na compra a prazo, com a
empresa Aventis Cropscience Brasil Ltda, uma forma particular de ajuste de preço.
A empresa recorrente compra do fornecedor mencionado determinada
quantidade de produtos agrícolas, ao preço do dia, convertido em quantidades de sacas
de café.
Da mesma forma a recorrente vende os mesmos produtos na sistemática da
aquisição, ou seja, em quantidade de sacas de café. Tal comportamento, ou seja,
procedimento comercial é sempre acordado com o fornecedor Aventis Crospscience
Brasil Ltda. Por isso todos os contratos de vendas, nessa sistemática, são remetidos,
avaliados e aceitos pelo fornecedor.
Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

O cliente, quando do vencimento da duplicata, paga em moeda corrente, o valor
referente à quantidade de sacas de café, considerando o prego da saca no dia do
pagamento.
A recorrente, simultaneamente, remete o numerário ao fornecedor como
pagamento de sua compra, ajustada ao valor da saca de café.
Assim, o ajuste no preço e no pagamento é totalmente transferido do fornecedor
ao cliente produtor.
A empresa procede dessa forma porque o risco de oscilação do preço é do
fornecedor, e a recorrente, considerando o seu capital de giro, não poderia adotar tal
sistemática.
Dessa forma, a empresa recorrente contabiliza esta diferença, pagamentos a
maior ou menor, conforme a variação da bolsa de café, utilizando a conta ajuste
monetário.
Quando da compra da mercadoria o valor contabilizado é o valor da transação,
qual seja, o valor da nota fiscal de compra a prazo.
Quando vende a mercadoria, da mesma forma, registra os fatos, a venda a
prazo, pelo preço da mercadoria no dia da transação.
A garantia do valor do pagamento é um contrato ajustado em quantidade de
sacas de café. Este contrato é repassado e aceito pelo fornecedor.
Quando do recebimento da duplicata é dado baixa na conta de cliente pela
totalidade da venda, ainda que tenha recebido valor a menor, uma vez que quitou a
totalidade do débito por força de um contrato. O valor efetivamente recebido é
registrado na conta "cliente". Em seguida, a diferença, por ventura existente, é
registrada na mesma conta "cliente" tendo como contrapartida a conta transitória
denominada "ajuste monetário". De forma diferente, a contabilidade estaria incorreta e
não refletiria a realidade dos fatos. Da mesma forma, quando do pagamento ao
fornecedor, ainda que o pagamento seja menor, tal valor será baixado na conta
fornecedor pelo valor efetivamente pago. A diferença ,por ventura existente, é
registrada na mesma conta "fornecedores" tendo como contrapartida a conta transitória
denominada "ajuste monetário".
Assim, esta conta transitória registra todos os fatos, quais sejam, os
recebimentos ou pagamentos efetivos, em razão do contrato, e as diferenças existentes
em razão da variação do preço da saca de café, zerando a conta "cliente" e a conta
"fornecedores".
(. . .)
No caso em questão, a fiscalização considerou os lançamentos de ajuste
monetário como receita tributável, como se fossem valores recebidos, o que não é
verdade conforme explicado acima. Esse fato ocorreu nos lançamentos dos meses de
agosto de 2001 a dezembro de 2002.
Como demonstrado, não houve qualquer valor sujeito à tributação. Toda
variação de prego diretamente repassada do cliente ao fornecedor. O risco do negócio
é tão somente do fornecedor.
O Livro razão registra correta e perfeitamente todos os fatos, cujas cópias das
contas de clientes, fornecedores e ajuste monetário foram juntadas na íntegra.
Vejamos um exemplo: o primeiro contrato juntado foi assinado com o Sr. José
Aparecido Naimeg e outro, com aceite da empresa Aventis Cropscience Brasil Ltda. A
recorrente realizou venda para entrega futura com o cliente citado, no dia 20/08/2001,
Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

no valor de R$ 62.300,00, fazendo esse lançamento no razão, pág. 407. No dia
30/08/2002 o cliente realizou o pagamento. No entanto, como o valor tinha sido
convertido em sacas de café, na data do pagamento o seu débito foi de R$ 42.923,25,
valor efetivamente pago. A diferença (R$19.376,75) foi lançada pela recorrente, na
conta clientes, como ajuste monetário, valor considerado indevidamente como
tributável pela fiscalização (pág. 573 do razão de 2002). Esse lançamento de ajuste
teve sua contrapartida na conta "ajuste monetário" (pág. 801). Os valores da conta de
ajuste monetário são transferidos simultaneamente para a conta de fornecedores.
O mesmo acontece com todas as outras operações feitas nessa sistemática.
Foram juntados, ainda, vários contratos que corroboram nossas alegações e
comprovam a não existência de irregularidade. Foi juntado, também, a conta dos
clientes mencionados no contrato, demonstrando o valor do documento emitido, o
valor e data do pagamento e a diferença do ajuste.
A recorrente entende que tais provas são suficientes para cancelar esta parte da
autuação. Contudo, entendo merecer mais prova, esta somente pode ser feito pela
perícia, sendo indevida, assim, o indeferimento de sua realização.”
A fiscalização computou os “ajustes monetários” registrados a créditos da conta
de clientes como se tivessem sido recebimentos.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal, pois concluiu que tratava de um ajuste
semelhante à variação monetária passiva, cuja dedução da base de cálculo não era admitida.
O relator do Acórdão no 1803-00.464 (PA no 10675.003470/2004-88) selecionou
um contrato e concluiu que o “ajuste monetário” não deveria ser adicionado ao lucro presumido.
E a conclusão quanto à não inclusão dos “ajustes monetários” no lucro presumido, no qual as
receitas com vendas também eram computadas com base no regime de caixa, em princípio,
também se aplicaria à base da COFINS (trecho da decisão):
“(. . .)
No documento "Aceitação de Termos e Condições" constam as seguintes
disposições (994):
"Que AVENT1S fornecerá produtos defensivos para sua aplicação na cultura
de café por parte de PRODUTOR, E que este fato gerará um débito do produtor cujo
beneficiário será AVENTIS ou alguma das suas revendas autorizadas, fato respaldado
pelas notas .fiscais correspondentes,
As partes chegam ao seguinte acordo:
AVENTIS aceitará, para a quitação das Notas Fiscais detalhadas abaixo, uma
quantidade de café (coffea arábica) Tipo 6, Padrão BM&F, segundo especificações
anexas, Sendo que as Notas Fiscais detalhadas referem-se exclusivamente ao produto
TEMIK 15G, a relação de quitação será de DUAS VÍRGULA QUATRO (2,4) SACAS
de CAFÉ (segundo qualidade expressa nas especificações anexas) A CADA CALVA
DE VINTE (20) KILOGRAMAS DE TEMIK 15G. À opção de PRODUTOR, ele poderá
optar por entregar as sacas de café nos armazéns credenciados pela BM&F cuja lista
.figura nos Anexos, ou recomprar sua obrigação,
Recompra da Obrigação de entrega,
PRODUTOR poderá recomprar a obrigação a preço do falira do dia. Se
entende por preço .futuro do dia, o preço de fechamento do dia da BM7F para o
contrato ICF (Civré Arábica), posição setembro 2001"
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

A partir da leitura destas disposições concluímos que os valores resultantes dos
ajustes são decorrentes da possibilidade de quitação do valor constante da nota fiscal
com quantidades de café, cujo preço é variável.
Conforme assinalado pela fiscalização a contribuinte optou pelo regime de
caixa, na apuração da base de cálculo dos tributos.
O art. 486 do Código Civil (art. 1,124 do CC/1996) dispõe que a fixação do
preço pode ser deixada à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado lugar.
No presente caso, o preço da venda apenas foi fixado no momento da quitação
das notas fiscais. Pelo regime de caixa as receitas devem ser reconhecidas apenas na
data da entrada de recursos. Logo, a receita auferida pela contribuinte e que deve
integrar a base de cálculo do lucro presumido é aquela do momento do recebimento do
numerário.
Assim, não há que se falar em desconto ou variação monetária passiva, sendo
que o próprio preço, elemento essencial para a quantificação da receita, foi fixado
quando da quitação das notas fiscais com base no preço futuro da saca de café
comercializada na BM&F.
No presente caso, a fiscalização incluiu indevidamente os valores relativos aos
ajustes decorrentes das variações no preço do café na base de cálculo do lucro
presumido.
(. . .)”
Concordo com a conclusão do Acórdão no 1803-00.464 e dou provimento ao
recurso voluntário.
“4.5 - Outras Irregularidades do Lançamento”
“4.6 - Do Erro na Base de Cálculo”
A recorrente apontou erros nos cálculos do lançamento (fls. 2.875 a 2.877):
“Existem ainda outras falhas na apuração da fiscalização, as quais não foram
acatadas pelo julgador singular, que demonstram ainda mais a fragilidade do auto de
infração.
a) Foi considerado pela fiscalização, no dia 27/12/01, um adiantamento de
vendas da filial de Araxá, no valor de R$ 3.996,22. Esse lançamento foi estornado no
mesmo dia. Juntou-se cópia do razão onde o fato foi registrado;
b) No dia 22 de novembro de 2002, a recorrente recebeu devolução de venda, já
recebida no dia 30/09/2002, pagando 13.320,00 ao Sr. Márcio Montanari, valor esse
que deduziu na receita do mês, o que não foi feito pela fiscalização, embora devesse
fazer. Juntou-se cópia do razão onde consta o lançamento dessa devolução.
(. . .)
Ocorre que no mês de outubro de 2000, ele erra nos cálculos, já que a diferença
entre a receita alegada como encontrada e a receita declarada, atinge o importe de R$
18.841,22 e não o valor de R$ 94.625,67, que foi a base de calculo utilizada. Juntou-se
cópia da declaração desses meses para demonstrar qual foi a receita declarada.
(. . .)”
Os mesmos argumentos foram apresentados na impugnação e rechaçados pela
DRJ. E também pelo Acórdão no 1803-00.464 (PA no 10675.003470/2004-88).
Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-007.849 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.003467/2004-64

Também nego provimento, adotando os contra-argumentos da decisão de piso (fls.
2.839 a 2.841), uma vez que nenhuma nova prova foi apresentada juntamente com o recurso:
“Outras irregularidades
(. . .)
l) inclusão indevida na base de cálculo de um adiantamento de vendas da filial
de Araxá, no valor de R$ 3.996,22, estornado no mesmo dia .27/12/01.
- o contribuinte juntou cópia do livro Razão de 2001 às fls. 190/383, entre as
quais não se encontra o demonstrativo relativo à conta adiantamento de vendas -
Araxá 2.1.1.07.00003 (vide fl. 44). No anexo I do processo fls. 243/247, consta o
demonstrativo da conta relativo ao período de fevereiro/2001 a 26/12/2001,
representado pelas folhas 717/721, não constando o contudo a folha 722, onde
constaria o registro contábil referente ao dia 27/12/2001. Na ausência de juntada de
provas pelo contribuinte deve ser mantido este item da autuação.
(. . .)
o) inclusão indevida na base de cálculo de devolução de venda, já recebida no
dia 30/09/2002, assim foi pago o valor de 13.320,00 ao sr. Márcio Montanari, que foi
deduzido na receita do mês, o que não foi feito pela fiscalização.
- as informações constantes do livro diário relativo às datas referidas, fls.
472/473 e 490, não são consentâneas com os argumentos do contribuinte, devendo a
tributação ser mantida.
(. . .)
Em relação ao ano de 2.000 o contribuinte sustenta que no mês de outubro o
valor correto seria R$ 18.841,22 e não R$ 94.625,67, contudo não comprova o erro
alegado. Além disso, a base de cálculo indicada à fl. 56 confere com a apurada na
tabela de fl. 16. Afasto assim suas alegações quanto ao ano base de 2.000.”
Conclusão
Dou provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar os lançamentos de
ofício da COFINS sobre bonificações de fornecedores, receitas de propaganda e publicidade,
receitas de aplicação financeira e registros na conta “clientes” cuja contrapartida foi lançada na
conta “ajuste monetário”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 3560
DF CARF MF
Documento nato-digital